Tribunal: STF
Processo: RE 183571
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
EMENTA: Previdencia Social.
          -  Ja se firmou a  jurisprudência desta Corte no sentido de
que  o  beneficio  do  art. 58  do  ADCT  da  atual  Constituição foi
estabelecido  para o  futuro,  ou seja,  a  partir do  setimo  mes da
promulgação  da  Carta  Magna,   não  comportando,  assim,  aplicação
retroativa.
          Dessa orientação discrepa o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.